Tribunal: TJDFT
Processo: 0793635-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ARTIGO 165-A). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA NOTIFICAÇÕES. AJUIZAMENTO DA DEMANDA COM PRAZO EM CURSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE TEMERÁRIA. OCORRÊNCIA. MULTA NO VALOR DA INFRAÇÃO. EXCESSO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e reconheceu a litigância de má-fé e condenou o autor ao pagamento de multa. Em suas razões recursais, o autor/recorrente defende que suas ações foram pautadas no exercício legítimo do direito de defesa e no direito constitucional de ação. Afirma que a insurgência contra um ato do poder público, que acreditava estar eivado de nulidades, não pode ser confundida com a prática de má-fé. Sustenta que agiu em legítima defesa de seus direitos, sem qualquer intenção maliciosa ou fraudulenta. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação de multa por litigância de má-fé. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.
III. A controvérsia dos autos cinge-se à aplicabilidade de multa por litigância de má-fé. Na origem, o autor narrou que, no dia 25/09/2024, foi autuado durante abordagem policial sendo-lhe aplicada multa, no valor de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como, a perda de 07 (sete) pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Disse que durante a abordagem, foi solicitado um teste de alcoolemia sem o uso de bafômetro, mas com um aparelho de LED e que permaneceu no local, demonstrando estar em condições de dirigir. Afirmou que a autoridade não solicitou ou realizou quaisquer dos procedimentos complementares à aplicação da multa e que a ausência de notificação da autuação e da penalidade representaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em sede de contestação, o Distrito Federal afirmou que o auto de infração continha todas as informações necessárias à compreensão dos fatos e do contexto em que ocorreu a autuação. Em réplica, o autor reiterou que não houve a dupla notificação da infração, que houve decadência do direito de punir.
IV. Com efeito, o art. 77 do CPC fixa o dever das partes e dos procuradores de expor os fatos em juízo ,conforme a verdade. O dever de lealdade processual é indispensável e atende ao princípio ético da boa-fé como pressuposto imperioso das partes em juízo. Nesse sentido, dispõe o art. 80 do CPC que litiga com má-fé aquele que: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; provocar incidente manifestamente infundado e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Assim, o reconhecimento da litigância de má-fé depende essencialmente de que o dolo seja devidamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
V. Da análise dos autos, nota-se que o autor propôs a demanda 22 (vinte e dois) dias após o cometimento da infração e sustentou, entre outros argumentos, a invalidade do ato pela ausência de dupla notificação. Todavia, a ação foi ajuizada ainda dentro do prazo para a expedição da notificação de autuação e para apresentação de defesa prévia. Nesse sentido, conforme pontuado pelo juízo de origem: “Veja que a defesa prévia tinha o prazo até 19/10/2024 e, no entanto, a ação foi proposta no dia 17/10/2024. O que isso significa? Que está havendo uma utilização predatória do Judiciário, como corretamente argumenta a ré. Um assédio judicial, também, contra os órgãos autuadores que impacta no trabalho das procuradorias (...)O primeiro indício é esse: propositura de demanda antes de esgotado o prazo para a notificação da autuação e, por consequência, a impossibilidade de notificação da aplicação da penalidade; o segundo é este: em todas as petições que se questiona a higidez do auto de infração à luz da Portaria 354/2022, as petições são idênticas, salvo quanto ao dia da infração. Com efeito, à exceção do dia da infração, tudo é rigorosamente igual. E é impossível o mesmo fato acontecer de forma idêntica para todos.”
VI. Portanto, verifica-se que o recorrente iniciou demanda temerária, desafiando o texto expresso da lei ao alegar violação dos prazos estabelecidos no CTB. Deste modo, conclui-se que o juiz a quo agiu corretamente ao acolher o pedido do réu de litigância de má-fé do autor, que valendo-se de uma petição genérica, defendeu a nulidade de ato administrativo pela ausência de notificação quando ainda restava prazo para que isso fosse feito. Assim, estando configuradas a alteração da verdade dos fatos e a violação de norma expressa, nos termos do art. 80, incisos I e II, do CPC, a aplicação da multa por litigância de má-fé foi acertada. Entretanto, ainda que não haja pedido subsidiário expresso no recurso para redução da multa, a sua fixação deve observar o disposto no art. 81 do CPC, que determina que a penalidade deve ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Considerando que a ação não possui valor irrisório, é necessária a redução da multa ao percentual de 10% do valor atualizado da causa.
VII. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a multa por litigância de má-fé ao patamar correspondente a 10% do valor atualizado da causa.
VIII. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.